Tribunal: TJSP
Processo: 2032843-86.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO SANÁVEL PELA VIA DOS EMBARGOS – INTERPOSIÇÃO COM NÍTIDO PROPÓSITO DE OBTER A REFORMA DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000963609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2032843-86.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO INTER S/A, são embargados ADÃO DE MORAES e SUELI
DE CÁSSIA LUQUE DE MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.2032843-86.2020.8.26.0000/50000
Embargos de Declaração Cível no 2032843-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36237
2
Embargante: Banco Inter S/A
Embargados: Adão de Moraes e Sueli de Cássia Luque de Moraes
Comarca:
São
Paulo
-
32a
Vara
Cível
(autos
no
1124960-41.2019.8.26.0100)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO SANÁVEL PELA VIA DOS EMBARGOS

INTERPOSIÇÃO COM NÍTIDO PROPÓSITO DE OBTER
A REFORMA DA DECISÃO IMPOSSIBILIDADE
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO No 36237
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão do qual fui relator, que reputou ausente o interesse recursal do
ora embargante e não conheceu do seu agravo de instrumento, interposto
contra a decisão que, em procedimento de tutela antecipada requerida
em caráter antecedente, fundado em contrato de financiamento com
cláusula de garantia fiduciária de imóvel, deferiu parcialmente o pedido
de tutela provisória de urgência, para determinar a manutenção dos
leilões realizados nos dias 17/12/2019 e 19/12/2019, mas também para
suspender os efeitos de eventual arrematação (suspendendo-se,
especialmente, a expedição de carta de arrematação), até medida
judicial em contrário.
O embargante aduz que o aresto foi omisso a
respeito de uma série de aspectos que bem evidencia a presença do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.2032843-86.2020.8.26.0000/50000
Embargos de Declaração Cível no 2032843-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36237
3
interesse recursal em obter a cassação da tutela provisória objeto da
decisão agravada. Pleiteia, assim, sejam supridas as omissões, atribuindo-
se efeito modificativo ao recurso.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
expungir eventuais defeitos que possam comprometer a exata
compreensão da sentença ou acórdão. Seus limites são aqueles traçados
pelo art. 1.022, incisos I e II, do CPC (obscuridade, contradição, omissão
ou erro material), inexistindo, portanto, a possibilidade de o julgador
reexaminar as provas constantes nos autos, ou de modificar a sua
convicção sobre os fatos e sua interpretação jurídica, tal qual pretendem
os embargantes.
Na hipótese, o aresto foi bastante claro quanto aos
fundamentos pelos quais reconheceu a ausência de interesse recursal,
conclusão a que se chega a partir de uma leitura minimamente atenta do
julgado, tendo se manifestado, inclusive, sobre os pontos ora enfocados
pelo embargante. Os argumentos deduzidos no recurso sequer
consubstanciam vício sanável pela via dos embargos, tampouco
evidenciam o desacerto da decisão encampada no acórdão, traduzindo o
nítido propósito de apenas rediscutir o mérito da decisão, manifestando o
embargante, na realidade, apenas seu inconformismo com o desfecho
dado no acórdão, pretendendo, em última instância, a reforma do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.2032843-86.2020.8.26.0000/50000
Embargos de Declaração Cível no 2032843-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36237
4
julgado, solução absolutamente inviável em sede de embargos de
declaração.
Portanto, inexiste omissão para ser sanada.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos de declaração.
ANDRADE NETO
Relator